Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709608-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KB ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSULTORIA. SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS. DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TESE NÃO CONHECIDA. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO. FALTA DE HABILITAÇÃO DO PROFISSIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. PEDIDO MONITÓRIO IMPROCENTE. 1. Para ser caracterizado como documento novo apto a ser admitido em sede recursal, mostra-se indispensável o atendimento aos requisitos do art. 434 e 435 do CPC, o que não se verificou na espécie. 2. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. 3. A tese recursal de vício de consentimento do negócio jurídico não foi oportunamente discutida nos autos, já que a ora apelante, em sede de embargos à monitória, especificamente quanto à pretensão incidental de nulidade do contrato (pedido reconvencional), limitou a sua tese à alegação de inabilitação do representante legal da contratante para a execução do objeto contratado. 4. Em que pese a alegação da parte embargante, ora recorrente, no sentido de que o contrato seria nulo em virtude de o seu executor não deter habilitação legal para a realização de assessoria e consultoria jurídica ou contábil, extrai-se da análise dos termos contratuais conclusão diversa. 5. O contrato não atribuiu ao seu único sócio a responsabilidade pela execução dos serviços, muito pelo contrário, previu expressamente a possibilidade de contratação de equipe técnica especializada para tal finalidade. 6. A despeito da validade, em tese, do contrato firmado entre as partes, deixou a autora/embargada (recorrida) de demonstrar, por meio da prova escrita que instrui a ação monitória, a prestação integral do objeto do contrato de consultoria tributária e financeira. 7. Sobre a ação monitória, é cediço esclarecer que esta, segundo os ditames do art. 700, do Código de Processo Civil, é instrumento processual disponibilizado ao credor de uma obrigação de pagar, de entregar coisa, ou de fazer ou não fazer, que esteja munido de prova escrita, todavia sem eficácia de título executivo. 8. Convém destacar que, em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 9. No caso dos autos, a embargante, ora recorrente, alega, em linhas gerais, que os serviços tributários não foram entregues pela embargada, ora recorrida, tal como previsto nos termos contratuais. 10. Assim, diante da alegação posta, incumbiria a parte autora (embargada/apelada) demonstrar que o serviço foi devidamente prestado, nos exatos termos em que previsto no contrato firmado entre as partes, sob pena, inclusive, de impor à contratante (embargante/apelante), indevidamente, o ônus de provar um fato negativo. 11. Considerando que a embargante, ora recorrente, neste ponto, estabeleceu a sua tese defensiva, em sede de embargos à monitória, na alegação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), deveria a parte embargada ter demonstrado a prestação dos serviços contratados, o que, após detida análise do acervo probatório, percebe-se não ter sido satisfatoriamente cumprido pela recorrida. 12. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do julgador acerca do direito alegado. Significa dizer que a prova escrita deve ser suficiente em si mesma, não sendo hábil a tal objetivo o mero começo de prova escrita. 13. Portanto, tem-se que a autora/embargada (ora apelada) não logrou êxito em trazer aos autos prova escrita idônea capaz de comprovar ter realizado, de maneira integral, o trabalho de consultoria na área tributária e fiscal, o que a impede de poder exigir que a parte contratante (ré/embargante/apelante) cumpra com eventual e alegado saldo remanescente. 14. Recurso parcialmente conhecido, e, quanto a parte conhecida, parcialmente provido para julgar improcedente o pleito monitório, mantida indene a sentença na parte em que julgado improcedente o pedido reconvencional (nulidade do contrato). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de julgamento extra petita, sob o fundamento de que o acórdão impugnado desconsiderou como indicativo de prova escrita do débito, sem respaldo na alegação de qualquer das partes, o relatório de levantamento, identificação e equalização de créditos tributários, sob o fundamento de se tratar de ato negocial pretérito envolvendo os litigantes; c) artigos 373, inciso II, 700, e 884, todos do Código de Processo Civil, salientando que foram colacionadas aos autos provas escritas necessárias que demonstram a obrigação de pagar da recorrida, satisfazendo os requisitos da ação monitória. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 44406924). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 141, 373, inciso II, 492, 700 e 884, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, EDUARDO MARQUES, OAB/DF 66.205, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (ID 44406924). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005